Tribunal: TJDFT
Processo: 0742525-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DEPRECADA. RECAMBIAMENTO. DETERMINAÇÃO. INTERESSE ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo em execução em que se pretende a reforma de decisão, que ordenou recambiamento de preso por força da execução de mandado de prisão oriundo do Juízo processante.
2. A permanência do réu em local próximo ao seu meio social e familiar não confere direito absoluto, devendo o cumprimento da prisão atender precipuamente ao interesse da Administração da Justiça.
3. Não há que se falar em ilegalidade, quando as razões apresentadas pelo Juízo processante são aptas a justificar a determinação de transferência do acusado, mostrando-se o recambiamento necessário para a Administração da Justiça.
4. Recurso conhecido e improvido.